Tribunal: STF
Processo: RE 102847
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA AINDA NÃO ESGOTADO. RESULTANDO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE A ÁREA CONTINUA COM AS RESTRIÇÕES JÁ EXISTENTES EM FACE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE PROTEGEM AS FLORESTAS, A CACA E A PESCA, TENDO-SE QUE, QUANDO MUITO, HAVERIA APENAS LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODERIA COMPREENDER-SE COMO DETERMINANDO UMA  INDENIZAÇÃO AMPLA, IMPORTANDO EM DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE
NÃO RECONHECEU TAL APOSSAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.